Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIAS DE VIAGEM. COMPANHIA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATRASO NO EMBARQUE. NO SHOW. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. AFASTAMENTO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.

2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.

3. Todos os que integram a cadeia de consumo do bem, na qualidade de fornecedor, possuem responsabilidade solidária por eventuais prejuízos causados ao consumidor (art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor).

4. Ainda que a relação mantida entre as partes seja de consumo, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral é necessária a demonstração dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima.

5. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando se provar que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o).

6. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.

7. Diante da prova quanto à ocorrência de no-show, ou seja, da “não apresentação” no balcão de embarque no horário correto, não impugnada especificamente pelo autor na fase de instrução, esta prevalece em relação às demais, que, aliás, não se mostram aptas para comprovar a alegada falha na prestação do serviço.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.